Tribunal: TJMT
Processo: 1004048-70.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004048-70.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DIEGO ATILA LOPES SANTOS - CPF: 044.565.101-61 (ADVOGADO), KAROLANE SILVA DE SOUZA - CPF: 060.473.931-10 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (IMPETRADO), DIEGO ATILA LOPES SANTOS - CPF: 044.565.101-61 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), PLINIO HENRIQUE ARAUJO SOUSA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO CAUTELAR – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – SENTENÇA PROFERIDA – NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - PLEITO DEFENSIVO – SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR CONFORME ART. 318-A, DO CPP – GENITORA DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS – INVIABILIDADE – EXCEPCIONALIDADE EVIDENCIADA - IMPRESCINDIBILIDADE DA BENEFICIÁRIA AOS CUIDADOS DOS FILHOS NÃO DEMONSTRADA – INFANTES RESIDIAM COM A TIA-AVÓ ANTES MESMO DA PRISÃO DA GENITORA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA CONSUBSTANCIADA NO RISCO DE REITERAÇÃO – REGISTRO DE EXECUTIVO DE PENA EM ANDAMENTO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA –
ORDEM DENEGADA.

Ausente a comprovação de que a mãe é a única responsável pelos cuidados de seus filhos menores, não restam satisfeitos os requisitos para concessão da prisão domiciliar nos termos do disposto no art. 318, VI do CPP.

Paciente que obteve o benefício da liberdade provisória e voltou a se envolver em fatos delituosos.

Demonstrada a imprescindibilidade da segregação preventiva, está clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), uma vez que a motivação está apta a justificar a custódia cautelar.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal, bem como nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se o presente
habeas corpus
em benefício de
Karolane Silva de Souza
qualificadas, a qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Expõe o impetrante que a paciente encontra-se preso preventivamente desde 07 de novembro de 2020, pela prática, em tese, do delito contido no art. 33,
caput
, da Lei n. 11/343/06.

Aduz que a denúncia foi oferecida e, finalizada a instrução processual foi proferida a sentença condenatória, sendo a paciente condenada ao cumprimento da pena de 06 (seis|) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime fechado, bem como foi negado o pedido de prisão domiciliar feito pela defesa.

Ressalta que a beneficiária é mãe de duas crianças menores de 12 (doze) anos de idade, que dependem única e exclusivamente da mãe para sua mantença, tanto financeira quanto psicológica. Além do fato de que sua prisão está causando transtornos emocionais aos infantes, pois estão desde a data da prisão desta sem ter qualquer tipo de contato com a mãe, e durante esse período, os filhos não estão conseguindo seguir a rotina do dia a dia pela ausência materna.

Sustenta que a requerente tem predicados pessoais favoráveis, e diante disso é de rigor a concessão da prisão domiciliar até o trânsito em julgado da sentença condenatória, ante peculiaridade do caso e a impossibilidade de antecipação da pena eventualmente aplicada.

Por tais razões, requer a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que sua prisão seja substituída por prisão domiciliar até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, nos moldes do nos moldes do art. 318, V, do CPP, em consonância com o
Habeas Corpus
Coletivo nº 143641/SP, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, confirmando a ordem no julgamento do mérito. (Id. 79208992).

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade coatora (Id. 79901452).

As informações foram juntadas (Id. 80187978/79790.

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Benedito Xavier de Souza Corbelino manifestou-se pela denegação da ordem, consoante ementa que segue:

“HABEAS CORPUS” – PACIENTE CONDENADA À PENA DE 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11/343/06 – REQUERIDA CONCESSÃO DA ORDEM, INCLUSIVE LIMINARMENTE, A FIM DE QUE SEJA CONCEDIDA PRISÃO DOMICILIAR À PACIENTE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA, NOS MOLDES DO NOS MOLDES DO ART. 318, V, DO CPP, ALEGA-SE, PARA TANTO, QUE A PACIENTE É GENITORA DE DUAS CRIANÇAS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE, QUE DEPENDEM ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE DELA PARA SUA MANTENÇA, TANTO FINANCEIRA QUANTO PSICOLOGICAMENTE – INACOLHIMENTO – O FATO DE A PACIENTE POSSUIR DOIS FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS NÃO LHE CONCEDE O DIREITO AUTOMÁTICO DA PRISÃO DOMICILIAR. A BENEFICIÁRIA DEVE DEMONSTRAR A IMPRESCINDIBILIDADE PARA COM OS CUIDADOS DOS FILHOS, O QUE NÃO OCORREU NOS AUTOS, UMA VEZ QUE O RELATÓRIO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL REVELA QUE AS CRIANÇAS ESTÃO SOB OS CUIDADOS DA TIA-AVÓ DESDE ANTES A PRISÃO. ESTANDO O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADO EM ELEMENTOS QUE APONTAM O PERIGO CONCRETO DA CONDUTA ATRIBUÍDA À PACIENTE, ATENTATÓRIOS À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, INDICANDO, AINDA, O PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS INSCULPIDOS NO ART. 312, DO CPP, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM CONSTRANGIMENTO ILEGAL
– DENEGAÇÃO DA ORDEM
. (S.S.S)”
(Id. 80537962).

RELATADO O NECESSÁRIO

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Karolane Silva de Souza
qualificadas, a qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Aduz o impetrante que a paciente encontra-se segregada desde o dia 07-11-2020, pela prática, em tese, do delito contido no art. 33,
caput
, da Lei n. 11/343/06. Após finalizada a instrução processual, a sentença condenatória foi proferida, sendo imputado à paciente a pena de 06 (seis) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado, negando-lhe o direito de aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade.

Sobre a prisão domiciliar dos presos provisórios, dispõe o inciso V, do art. 318 do Código de Processo Penal (incluído pela Lei n. 13.257/2016):

Art. 318.
Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante;

V -
mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016).

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Sobre o tema, o Colegiado da Suprema Corte, por ocasião do julgamento do
habeas corpus coletivo
n. 143.641/SP, concluiu que a norma processual (art. 318, IV e V) alcança a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, relacionadas naquele
writ
, bem ainda todas as outras em idêntica condição no território nacional.

Ao conceder o
habeas corpus
, realmente a Suprema Corte lembrou que o artigo 318 do Código de Processo Penal, que permite a prisão domiciliar da mulher gestante ou mãe de filhos com até 12 anos incompletos, foi instituído para adequar a legislação brasileira a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangkok. Essa alteração no CPP foi dada pelo Estatuto da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016).

Em data recente, sobreveio a Lei n. 13.769/2018, de 9/12/2018, introduzindo os artigos 318-A e 318-B no Código de Processo Penal:

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código.

Efetivamente, a novel legislação estabelece um poder-dever para o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos e mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma (art. 318, parágrafo único), ressalvadas as exceções legais.

Todavia, a normatização de apenas duas das exceções não afasta a efetividade do que foi decidido pelo Supremo no
habeas corpus
n. 143.641/SP, nos pontos não alcançados pela nova lei. O fato de o legislador não ter inserido outras exceções na lei não significa que o magistrado esteja proibido de negar o benefício quando se deparar com casos excepcionais. Assim, deve prevalecer a interpretação teleológica da lei, assim como a proteção aos valores mais vulneráveis.

Com efeito, naquilo que a lei não regulou, o precedente da Suprema Corte deve continuar sendo aplicado, pois uma interpretação restritiva da norma pode representar, em determinados casos, efetivo risco direto e indireto à criança ou ao deficiente, cuja proteção deve ser integral e prioritária.

Dessa forma, a separação excepcionalíssima da mãe de seu filho, com a decretação da prisão preventiva, somente pode ocorrer quando violar direitos do menor ou do deficiente, tendo em vista a força normativa da nova norma que regula o tema – Lei 13.769/2018, que inseriu os arts. 318-A e 318-B no Código de Processo Penal.

No caso, entendo que se trata de situação excepcionalíssima. Isso porque,
a paciente foi presa em flagrante delito em 07 de novembro de 2020, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11/343/06, sendo imputada na sentença a pena de 06 (seis) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicial fechado, em razão não só do
quantum
da pena, mas pela natureza e quantidade de entorpecente e pela reincidência comprovada (autos 3988- 08.2018.8.11.0064).

Ao analisar o pedido de substituição da segregação por prisão domiciliar o MM. Magistrado consignou que não seria o caso concessão da prisão domiciliar, pois o documento contido no Id. 46778461, informa que mesmo antes da prisão, “
a prole da acusada já estava sob os cuidados de uma tia avó, em razão da mudança da acusada para a cidade de Cuiabá/MT.”,
além do fato de

que o delito pelo qual responde nos autos, foi praticado no interior da residência da acusada. Veja-se:

“(...)

Regularmente processado o feito, em 1º de março de 2021 realizou-se audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que foi julgada parcialmente procedente a exordial acusatória, procedendo a desclassificação da conduta de Plinio Henrique Araújo Sousa para aquela prevista no art. 28 da LD, bem como condenando a paciente Karolane Silva de Souza como incursa nas sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 com as implicações da Lei 8.072/90 à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime fechado face ao disposto no art. 33, § 2º, “a” e § 3º, bem assim a reincidência da paciente.

Na oportunidade também foi negado a paciente o direito de recorrer em liberdade e indeferido pleito de prisão domiciliar, haja vista que referida sentença condenatória evidencia a materialidade e os indícios de autoria, suprindo o fumus comissi delicti.

Acerca do periculum libertatis, tem-se que, não bastasse à natureza, armazenamento do entorpecente e a expressiva quantidade, a paciente registra condenação definitiva autos 3988- 08.2018.8.11.0064, qual transitou em julgado em 07/08/2019 e encontra-se em tramitação na GR/SEEU 2000216-48.2020.811.0064, revelando hipótese de reiteração criminosa.

Ressaltando-se não ser o caso de concessão de prisão domiciliar, a uma, pelo contido no relatório de estudo psicossocial que segue anexo, no qual informa que mesmo antes da prisão, a prole da acusada já estava sob os cuidados de uma tia avó, em razão da mudança da acusada para a cidade de Cuiabá/MT
; a duas, diante do fato delineado na presente solenidade, no qual revelou que o delito ter sido praticado no interior da residência da acusada. (...) ”

Assim, tendo o
decisum
se reportado a garantia da ordem pública com escopo de fazer cessar reiteração criminosa ressalto, neste passo, o Enunciado Orientativo n.6 das Câmaras Criminais Reunidas deste E. TJ/MT:

"6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência".

E ainda nesse sentido:

“(...) 4. A gravidade em concreto da infração penal, as circunstâncias fáticas do caso e o risco de reiteração do ilícito criminal são circunstâncias bastantes, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para a imposição do cárcere provisório. (...). Ordem denegada." (HC 561.520/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020)

Ademais,

não há, nos autos, uma única prova de que os infantes estejam privados de cuidados, ou que a presença da beneficiária seja imprescindível aos cuidados destes.

Assim, não vislumbro coação ilegal, porque presente requisito autorizador da prisão preventiva, a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, diante das circunstâncias específicas do caso concreto, não se mostrando adequada a substituição da prisão cautelar nos termos do art. 318, ou qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Karolane Silva de Souza.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021